Tribunal: TJSP
Processo: 2131710-17.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Apontada divergência em decisões colegiadas acerca da possibilidade de remição de pena pela leitura de obra literária. Pressupostos para admissão do incidente não satisfeitos. Além daqueles previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil, necessário ainda que haja recurso pendente de julgamento, que será tido como leading case pela C. Turma

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Apontada divergência em decisões colegiadas acerca da possibilidade de remição de pena pela leitura de obra literária. Pressupostos para admissão do incidente não satisfeitos. Além daqueles previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil, necessário ainda que haja recurso pendente de julgamento, que será tido como leading case pela C. Turma Especial para fixação da tese jurídica, consoante se extrai da leitura do artigo 978, parágrafo único, da lei processual civil.

In casu, os Agravos em Execução Penal indicados pelo autor já foram julgados por órgãos fracionários, tendo os v. acórdãos respectivos inclusive transitado em julgado. Embora uma dessas r. decisões colegiadas tenha transitado em julgado após a propositura da presente demanda, esse fenômeno processual ocorreu durante a realização de diligências inerentes à emissão do juízo de admissibilidade, acarretando o esvaziamento de seu objeto.

Incidente não admitido, por ausência de pressuposto.